Tribunal: TJDFT
Processo: 0743289-96.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRELIMINAR DE NULIDADE DE CITAÇÃO SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES. INOVAÇÃO RECURSAL. TESE NÃO SUBMETIDA AO EXAME DO JUÍZO DE ORIGEM. PRELIMINAR NÃO CONHECIDA PENHORA DE VERBA SALARIAL. POSSIBILIDADE EXCEPCIONAL. RELATIVIZAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de penhora de percentual dos rendimentos salariais da executada, em execução de título extrajudicial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal reside em verificar a possibilidade de penhora de percentual dos proventos mensais da executada, à luz da relativização da regra de impenhorabilidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Supressão de instância. Preliminar suscitada de ofício. Há inaceitável inovação recursal na formulação de teses e pedidos não veiculados oportunamente perante o juízo da instância originária, sendo inviável seu primeiro exame pela Corte, que é juízo de revisão, sob pena de grave afronta aos princípios do contraditório, da ampla defesa e de violação ao duplo grau de jurisdição. 3.1. Preliminar de nulidade da citação realizada por edital não conhecida.
4. A impenhorabilidade de verbas salariais admite relativização em caráter excepcional, desde que preservada a dignidade da pessoa humana e a subsistência do devedor e de sua família.
5. A jurisprudência do STJ admite a mitigação da regra da impenhorabilidade, mesmo para dívidas não alimentares, quando não houver outros meios executórios eficazes e a medida não comprometer a subsistência do devedor.
6. No caso concreto, restou demonstrada a ausência de bens penhoráveis, a inércia da devedora em quitar a dívida e a inexistência de prova de que a penhora comprometeria sua subsistência, sendo razoável a constrição de 10% (dez por cento) sobre sua remuneração mensal.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e provido.
Dispositivos relevantes citados: CPC art. 789; art. 833, IV; § 2o; art. 1.026, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp n. 1.874.222/DF, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Corte Especial, j. 19/4/2023, p. 24/5/2023.